Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-05.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801096-05.2022.8.14.0091

APELANTE: WAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 24-A. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência impostas em favor de sua ex-companheira, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e contato, bem como restrição de frequência a determinados locais, tendo sido fixada pena de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, postulando a defesa a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente de autoria e materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência apta a sustentar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo corroboram a narrativa da denúncia, evidenciando que o réu permaneceu na residência da vítima em desacordo com ordem judicial expressa.

4.

Testemunhas policiais confirmam que constataram, in loco, o descumprimento das medidas protetivas, o que ensejou a prisão em flagrante do acusado.

5.

A palavra da vítima, ainda que prestada na fase policial, apresenta coerência e encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos.

6.

O dolo do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 se configura com a vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica.

7.

O conjunto probatório demonstra que o réu tinha ciência inequívoca das medidas impostas e deliberadamente as descumpriu, ao permanecer no imóvel e manter contato indevido com a vítima.

8.

O cumprimento das medidas protetivas possui natureza de interesse público, sendo irrelevante eventual ausência de consentimento expresso da vítima quanto à aproximação.

9.

A jurisprudência do STJ afasta a tese de consentimento da vítima quando esta comunica o descumprimento das medidas ao juízo, reforçando a validade da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência configura-se com a simples inobservância consciente da ordem judicial. 2. A prova testemunhal policial, aliada à narrativa da vítima, é suficiente para embasar a condenação quando coerente e harmônica. 3. O cumprimento das medidas protetivas independe da vontade da vítima, por envolver interesse público na efetividade da tutela judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 690.491/PR, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Wagner Almeida de Oliveira
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por violar a tipificação penal descrita no
art. 24-A da Lei 11.340/2006
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Em razões recursais apresentadas, ID 23818055,
requer a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão, por ser crime cuja pena é de detenção.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 23817966,
in verbis
:

“Segundo os autos; em dias e horas que a instrução processual melhor apurará, o denunciado WAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA descumpriu, por várias vezes, ordem judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sua excompanheira, a sra. Taiz Leticia Souza Lalor.

O representado foi notificado da existência de medidas protetivas em seu desfavor no dia 08 de novembro de 2022, conforme documento anexo.

Conforme decisão anexa, o representado deveria cumprir as seguintes medidas:

I – AFASTAMENTO DO LAR DO CASAL, DOMICÍLIOOULOCALDE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA, CASOAINDANÃOTENHA SE AFASTADO; II - PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDAESEUSPARENTES, FIXANDO O LIMITE MÍNIMO DE 200 METROSDEDISTÂNCIA ENTRE ELA E O DEMANDADO; III – PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDAECOMSEUSPARENTES POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, ISTOÉ, CARTA, TELEGRAMA, TELEFONE, E-MAIL, APLICATIVOSDE MENSAGENS ETC; IV – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR O LOCAL ONDESEENCONTRA RESIDINDO A OFENDIDA, BEMCOMOSEULOCAL DE TRABALHO;

V – _ PRESTAÇÃO DE ALIMENNTOS PROVISÓRIOSEMFAVOR DA VÍTIMA NO VALOR DE 30% DO SALÁRIOMÍNIMO, PELO PRAZO DE 06 MESES.

WAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA ainda foi advertido que EMCASODEDESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAAONORTEDETALHADAS POR PARTE DO REQUERIDO, SERÁ DECRETADA ASUAPRISÃOPREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 313, III DO CPP C/C ART. 20 DALEI Nº:11.340/2006, ALÉM DE TAL DESCUMPRIMENTO INCORRER NO CRIMETIPIFICADONO ART. 24-A DA LEI Nº: 11.340/2006.

Ocorre que, mesmo ciente das medidas protetivas, WAGNER OLIVEIRA as descumpriu, vez que o denunciado se recusa a sair da residência e que manda mensagens constantemente xingando e perseguindo a vítima, conforme relato presente no boletim de ocorrência juntado aos autos.

Em depoimento o causado apresentou versão subjetiva dos fatos, nega ter contato com a vítima, mas confessa estar residindo na casa pois afirma que a casa é sua”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória.

Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que a tese esposada não merece prosperar, já que provado, de forma clara no processo, a autoria delitiva atribuída ao réu, senão vejamos:

A vítima, TAIZ LETICIA SOUZA LALOR, narrou perante à autoridade policial, ID 23817961, pág. 08,
in verbis
:

“seu ex marido WAGNER ALMEIDA DE OLIVEIRA o qual já possui uma medida protetiva n° 0801038-02.2022.8.14.0091 não está cumprindo a medida protetiva, que WAGNER se recusa a sair da residência e que manda mensagens via facebook constantemente para a relatora, xingando e perseguindo-a, a relatora trouxe prints da conversa que teve com WAGNER. que está morando na casa de uma amiga porque WAGNER se recusar a sair da residencia, que gostaria que WAGNER se afastasse dela e que ela pudesse voltar para residencia pois não tem para onde ir, além do apoio de sua amiga.”

O despacho, pós prisão em flagrante, procedido pela autoridade policial, à ID 23817961, pág. 17, discorre que
após serem comunicados da violação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, os policiais se deslocaram até a residência do casal e constataram, in loco, que o réu não cumpriu o que foi determinado pelo juiz para se afastar do lar, motivo este que procederam sua prisão em flagrante e o conduziram à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A testemunha, HELDER MONTEIRO DO NASCIMENTO, IPC, disse em juízo, mídia de ID 23818023, que
foi informado pela Autoridade Policial sobre uma ocorrência de descumprimento de medidas protetivas; que se deslocou até a casa da vítima e constatou que o denunciado teria sim descumprido as medidas protetivas impostas; que conduziram o réu à Delegacia de Polícia para as medidas legais.

A testemunha, MAURO BAIA BEGOT, IPC, esclareceu em juízo, mídia de ID 23818024, que
participou da ocorrência wu prendeu o acusado; que a ex companheira do réu, vítima dos autos, informou na delegacia de polícia o descumprimento de medida protetiva; que se deslocaram à casa citada pela vítima e constataram que o réu estava no local; que conduziram o denunciado à delegacia de polícia à presença da autoridade policial que fez o procedimento legal.

As medidas protetivas deferidas em favor da vítima constam junto à ID 23817933, que as seguintes:
afastamento do lar; proibição de aproximar-se da requerente a uma distância mínima de 200 metros, bem como de seus familiares; proibição de frequentar a residência da requerente; prestação de alimentos provisórios em favor da vítima no valor de 30% do salário-mínimo, pelo prazo de 06 meses
.

Nem a vítima nem o réu compareceram em juízo para depoimentos.

Mesmo sem a presença da vítima para depor em juízo, os demais depoimentos colhidos em audiência de instrução corroboram a narrativa da denúncia, bem como o que foi dito pela ofendida em sede inquisitiva, pois conforme relatado pelas testemunhas acima transcritas, o denunciado foi flagrado ainda na casa da vítima, mesmo após ser informado das medidas protetivas que haviam sido deferidas em seu desfavor, motivo este que levou a sua prisão em flagrante delito, por descumprimento dessas medidas impostas.

O dolo, na hipótese do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, configura-se pela vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de intenção específica de prejudicar a vítima, que é o caso dos autos.

As provas indicam que o apelante estava ciente das medidas impostas e que, deliberadamente, não as cumpriu, permanecendo no imóvel da vítima, mesmo após a imposição de sua saída do lar e proibição de aproximar-se a menos de 200 metros da ofendida, evidenciando afronta ao comando judicial, configurando a prática delitiva.

Trata-se, pois, de bem indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente da vontade da ofendida.

Ademais, "
2. Se o descumprimento de medidas protetivas foi informado ao juízo pela própria vítima, infere-se que a aproximação do réu até esse momento não foi consentida, ficando afastada qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial que manteve a condenação.
"(STJ - AgRg no HC n. 690.491/PR - T5 - Quinta Turma - Relator Ministro Nome - J. 7.12.2021 - DJe 14.12.2021).

Portanto, nada se mostra equivocado na decisão recorrida, devendo a sentença permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026